Tribunal: STF
Processo: RHC 209680
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão de negativa de seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.680 (e-doc. 80).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.1.2022, Wellington Darci de Amorim Bravo opõe, tempestivamente, embargos de declaração.



    3. O embargante alega que “o Tribunal de origem reconheceu a inaplicabilidade de uma das vetoriais constante na sentença monocrática e, mais uma vez, não discriminou quais foram os parâmetros utilizados para diminuir a pena final” (fl. 1, e-doc. 84).



    Assinala “o que o próprio STJ já modulou que a cada vetorial o acréscimo corresponde é de 1/6 sobre a pena aplicada, requer, prequestionando a matéria, que este Supremo Tribunal Federal aponte objetivamente, esclarecendo a omissão constante desde a prolação da sentença monocrática” (sic, fl. 1, e-doc. 84).



    Sustenta que “carece de fundamentação idônea a pena aplicada no que diz respeito a quais foram as frações sobre cada uma das duas vetoriais reconhecidas na sentença monocrática e ainda sobre o decréscimo na pena final em face do provimento do apelo em segunda instância em relação ao expurgo de uma das vetoriais, ofendendo de forma cristalina o sistema trifásico” (fl. 2, e-doc. 84).



    Este o pedido:



    “(...) requer sejam esclarecidos de forma objetiva quais foram os critérios aplicados em relação a fração de cada uma das duas vetorias reconhecidas e qual foi o critério para a diminuição em face da eliminação da pena final de uma das vetoriais, que, tanto na sentença monocrática quanto no V. Acórdão de Segunda Instância SÃO INEXISTENTES, para dar efeito modificativo e determinar sejam esclarecidos os critérios formalmente adotados para o acréscimo de cada uma das vetoriais reconhecidas em relação às frações aplicadas de acréscimo sobre a pena base e também em relação ao decréscimo em relação a uma das vetoriais reconhecidamente expurgada da decisão final sem que o critério de diminuição tenha sido suficientemente esclarecido até o presente momento, dando efeito modificativo ao julgado e consequentemente dando provimento aos embargos, com a concessão da liminar requerida para sustar o andamento da execução penal até final decisão do presente remédio heroico ” (fl. 2, e-doc. 84).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Neguei seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.680, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Como assentado na decisão agravada, pretendeu-se, no recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria, aos argumentos de excesso de pena e de inexistência de fundamentação idônea no cálculo dosimétrico da pena-base.



    8. Ao julgar as apelações, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “De todo o exposto nestes autos, verifica-se que o acusado indevidamente se apropriou da quantia que deveria ter repassado ao lesado ou ao seu espólio, e que estavam em seu poder única e exclusivamente em decorrência da atividade pela qual o acusado foi contratado, ou seja, pelo ofício de advogado do sr. Alexandrino, na ação interposta por este, recebendo em nome do mesmo os valores decorrentes de sentença judicial. 



    Outrossim, não se vislumbra dos autos a ocorrência da mencionada causa excludente de ilicitude. 



    Portanto, diante do arcabouço probatório contido nos presentes autos, tem-se que a autoria e materialidade imputadas ao acusado quanto à prática delitiva inserta no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. 



    Subsidiariamente pugna a Defesa pelo reconhecimento da nulidade da sentença por flagrante erro na dosimetria da pena, em ofensa ao sistema trifásico. 



    Sustenta a Defesa que a pena aplicada ofende o sistema trifásico, que norteia todo o procedimento. 



    Acresce a Defesa que o magistrado de piso não observou o disposto em nenhuma das três fases do sistema penal brasileiro.



      Argui a Defesa que o magistrado de piso partiu de uma pena-base de três anos, o que, por si só, demonstraria sua nulidade. 



    Destaca a Defesa que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os acréscimos sob a pena-base acompanham os vetoriais à base de 1/8. 



    Esclarece a Defesa que a sentença aponta somente duas vetoriais, sendo que ambas foram aplicadas de forma errônea, uma sob o montante de eventual dano causado e a outra considerando processos findos como antecedentes criminais, o que é vedado pela Súmula nº 444, do E. STJ, sendo o acusado primário.



    Sustenta a Defesa que não houve por parte do apelante nenhuma relação profissional com as vítimas, o que afasta a agravante do acréscimo de 1/3, acarretando flagrante ‘bis in idem’, que deverá ser anulado por esta Corte. (…)



    Da análise dos pleitos defensivos, não se vê anotado como justo e legal, a fixação nesta etapa da dosimetria da pena, do quantitativo acima elencado, tendo como fundamento as anotações da FAC do acusado, acostada aos autos no index 0124, das quais constam um total de oito, a seguir discriminadas: 



    01 – declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; 



    02 – arquivado;



    03 – declarada a extinção de punibilidade com base no artigo 107, IV, c/c artigo 109, VI, e artigo 110, § 1º, todos do CP; 



    04 – absolvido; 



    05 – declarada extinta a punibilidade em razão de prescrição; 



    06 – estes autos; 



    07 – arquivado; 



    08 – sem resultado.



    As anotações criminais, por si só, não servem de parâmetro para avaliar a conduta social do acusado perante a sociedade, tampouco ações penais em curso não podem ser utilizadas para agravar a situação do apenado, na primeira fase da dosimetria, diante da incidência da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que as ações acima descritas referem-se a feitos nos quais foi extinta a punibilidade, arquivados, absolvido ou em curso, não constando o trânsito em julgado de qualquer condenação. 



    No entanto, tem-se que o aumento da pena-base em decorrência do ‘alto valor do prejuízo causado pelo acusado, quase vinte cinco mil reais há dez anos’, deva ser mantido, motivo pelo qual, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se ser o acusado tecnicamente primário, a pena-base resta assentada, na primeira fase, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    De fato, verifica-se que há mais de dez anos atrás, a vítima teve apropriado de si coisa alheia móvel de cujo valor foi de cerca de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 



    Tal montante, em período temporal anterior, equivaleria em alta quantia e que, muito provavelmente, atenderia às necessidades pessoais e familiares, causando-se, dessa forma, um impacto relevante. 



    Na segunda fase, vislumbra-se a inexistência de circunstâncias agravantes e ou atenuantes a serem registradas, razão pela qual se firma a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    Na terceira fase, não se registram causas de diminuição de pena. 



    Ressalta-se, porém, a incidência da causa especial de aumento da pena prevista no disposto no artigo 168, inciso III, parágrafo 1º, do Código Penal, eis que o Apelante obteve a quantia devido à sua condição de advogado, deixando voluntariamente de pagar à vítima e/ou sucessores. 



    Dessa forma, aumenta-se a pena intermediária na fração correspondente a 1/3 (um terço), passando a pena definitiva para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal” (fls. 51-56, vol. 1). 



    9. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Tribunal Superior de Justiça assentou:



    “Não obstante as alegações trazidas no recurso, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Não há falar em malferimento o princípio da proporcionalidade. Consoante outrora aduzido, o ‘alto valor do prejuízo causado pelo acusado, quase vinte cinco mil reais há dez anos’ pela conduta de se apropriar indevidamente do dinheiro de seus clientes que o contrataram como advogado, é elemento idôneo e suficiente par o justificar o aumento da pena-base. 



    A avaliação acerca do recrudescimento da pena-base está situada no campo da discricionariedade do julgador, razão pela qual não é possível, sobretudo em habeas corpus, desconsiderar a valoração negativa do respectivo vetor. (…)



    Como dito na decisão agravada, no caso concreto, o referido parâmetro foi afastado de forma justificada, tendo o Magistrado destaca as peculiaridades do caso concreto, demonstrando o elevado valor do prejuízo imposto as vítimas, cabendo destacar, ainda, que o paciente já beneficiado com a substituição da pena restritiva de liberdade, mesmo quando sua pena foi fixada em patamar superior a quatro anos de reclusão. 



    Desse modo, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que autorize o provimento do recurso e a concessão da ordem de ofício” (fls. 2-5, vol. 39).



    10. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apenas afastou a circunstância de maus antecedentes, reconhecida na sentença condenatória, e manteve como elemento desfavorável o “’alto valor do prejuízo causado pelo acusado, quase vinte cinco mil reais há dez anos’ pela conduta de se apropriar indevidamente do dinheiro de seus clientes que o contrataram como advogado”, na primeira fase do cálculo dosimétrico, com fundamentação idônea.



    Não se comprovou desproporção na majoração da pena-base. Como assentado pelas instâncias antecedentes, foram detalhados os motivos para a exasperação da pena-base.



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos que demonstrem o desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do supremo tribunal federal (STF). 1. (...) 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.602-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inexistente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 179.364-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. 1. As alegações quanto à substituição do concurso material de crimes pelo concurso formal e ao reconhecimento de crime permanente no lugar de crime continuado não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.218-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    Como assentado na decisão embargada, rever a conclusão das instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo fático-probatório.



    11. O habeas corpus não é instrumento processual hábil a examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pois as instâncias anteriores consideraram a fundamentação idônea para a exasperação da pena.



    12. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. 



    13. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (HC n. 199.990-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RHC n. 200.119-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    14. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora